Tribunal: TJES
Processo: 5016315-35.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016315-35.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THASSILA KETLEN PATROCINIO MARTINS
RECORRIDO: PICPAY SERVICOS S.A
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5016315-35.2024.8.08.0048

RECORRENTE: THASSILA KETLEN PATROCINIO MARTINS

RECORRIDO: PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr.: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO PROTEÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. TELAS SISTÊMICAS QUE NÃO DEMONSTRAM A RESTITUIÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
THASSILA KETLEN PATROCINIO MARTINS
em face de
PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A
,
aduzindo a requerente que ao verificar sua fatura de cartão de crédito observou a cobrança de 05 rubricas
Picpay*seguroproteca
, nos valores de R$ 9,90 (nove reais e noventa centavos); R$ 49,90 (quarenta e nove reais e noventa centavos); R$ 34,90 (trinta e quatro reais e noventa centavos); R$ 19,50 (dezenove reais e cinquenta centavos) e R$ 64,90 (sessenta e quatro reais e noventa centavos). Informa que nunca realizou qualquer seguro, motivo pelo qual entrou em contato com o requerido em 07/05/2024, porém as cobranças foram mantidas. Busca, assim, a devolução em dobro do valor, além de danos morais.

Em contestação (ID 11379498), o requerido alega que após o cancelamento houve o estorno do valor pago e o cancelamento das demais cobranças, motivo pelo qual requer a improcedência do pedido inicial.

A sentença (ID 11379505) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, nos moldes do artigo 485, VI do Código de Processo Civil
”.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 11379506), reiterando que não houve estorno de qualquer valor, considerando que o requerido apenas apresentou telas sistêmicas. Busca, também, o acolhimento do pedido de danos morais.

O demandado apresentou contrarrazões (ID 11379511), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor.

No caso em tela, ouso divergir do magistrado de piso. É incontroverso nos autos que a autora questionou a contratação do
Picpay*seguroproteca
, tanto que solicitou o cancelamento em 07/05/2024 por alegar desconhecimento (ID 11379133).

Não há comprovante hábil de cancelamento e devolução dos valores, considerando que o requerido apenas anexa telas sistêmicas à defesa para comprovar suas alegações. A respeito deste meio de prova, interessante colacionar:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito c/ c devolução de valores pagos e indenização por danos morais. Inscrição do nome da autora no serviço de proteção ao crédito. Contratação do serviço não demonstrada nos autos.
Tela sistêmica que não comprova a existência de relação jurídica entre as partes por se tratar de documentação unilateral.
Dever de indenizar demonstrado. Configuração de dano in re ipsa que dispensa a prova da ofensa a honra objetiva da pessoa jurídica. Valor da indenização por dano moral fixado adequadamente pelo juízo de direito a quo. Restituição dos valores pagos indevidamente. Impossibilidade de restituição em dobro em face da não comprovação da ma-fé. Redistribuição dos ônus sucumbenciais. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (TJPR; ApCiv 1638986-9; Apucarana; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Francisco Luiz Macedo Junior; Julg. 06/07/2017; DJPR 24/07/2017; Pág. 217).

Assim, não havendo nenhuma prova da contratação, posto que o recorrido não traz nada neste sentido, correta a restituição dos valores descontados indevidamente da autora (R$ 537,30). Ainda, entendo pertinente acolher o pedido devolução em dobro, na forma do art. 42, par. único do CDC, conquanto a conduta adotada pelo requerido fere a boa fé objetiva e subjetiva na relação contratual, expondo o consumidor à desvantagem excessiva.

No tocante ao dano moral, entendo que restou configurado, diante da falha da prestação dos serviços do requerido, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportado pela consumidora, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Logo, entendo por razoável fixar a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido da autora, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO,
reformando a r. sentença prolatada no ID 11379505, a fim de julgar procedente o pedido inicial, condenando o requerido a restituir à autora a importância de R$ 537,30 (quinhentos e trinta e sete reais e trinta centavos), em dobro, devidamente acrescida de correção monetária a partir do desembolso (IPCA) e de juros de mora, desde a data da citação (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos até a data do efetivo pagamento, conforme Lei no 14.905/2024, bem como R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, acrescida de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei no 14.905/2024.

Deixo de condenar a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 07 de janeiro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)